Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009668-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA - CPF: 054.893.201-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO MAIS GRAVOSA APLICADA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO E/OU EQUIPARADO – ÍNDICE DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001432-82.2013.8.11.0045, que retificou de cálculo de pena para adotar a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime para os delitos hediondos e equiparados.

Nas suas razões recursais, a defesa sustenta que a aplicação da mesma fração para os crimes hediondos perpetrados antes e depois de reconhecida a reincidência ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes, dignidade da pessoa humana, princípio da isonomia e a garantia da coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto e não considerar os efeitos práticos da decisão condenatória no âmbito da execução penal.

Com essas considerações, requer desconstituir a extensão dos efeitos da reincidência sobre o cálculo da pena referente à ação penal n. 0000986-06.2018.8.11.0045, para incidir a fração de 40% para fins de progressão, visto que ao tempo do crime, o apenado era primário (Id. 166608175, pp. 5-8).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 166608175, pp. 10-18).

Não houve retratação (Id. 166608175, pp. 20-21).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja aplicado o “
percentual mais favorável ao réu, qual seja, 50% (1/2) (VI, do artigo 112 da LEP), uma vez que o agravante é reincidente e, também, foi considerado reincidente em crime hediondo
” (Id. 174007163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
17 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas.

Conforme extrai-se do feito, o Ministério Público requereu a aplicação da fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos e equiparados, haja vista a sua unificação e a condição de reincidente específico do agravante, pedido que foi deferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, afirmando que a aplicação da mesma fração para os crimes hediondos perpetrados antes e depois de reconhecida a reincidência ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes, dignidade da pessoa humana, princípio da isonomia e a garantia da coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto e não considerar os efeitos práticos da decisão condenatória no âmbito da execução penal, razão pela qual o cálculo deve ser retificado, para incidir a fração de 2/5 ou 40%, para a pena referente à ação penal n. 0000986-06.2018.8.11.0045.

Inicialmente, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Assim, ainda que o agravante ostentasse a condição de primário quanto ao homicídio qualificado tentado (ação penal n. 0000986-06.2018.8.11.0045), tornou-se reincidente específico com a prática do crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado da primeira condenação (ação penal n. 1006448-19.2021.811.0045), razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes hediondos e equiparados
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Assim, considerando que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inviável a retificação do cálculo de pena nos termos requeridos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023